Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-97.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010657-97.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEIA BATISTA OLIVEIRA - CPF: 012.107.631-84 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1010657-97.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente(s):

CLEIA BATISTA OLIVEIRA

Recorrido(s):

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUTORA TEM INSCRIÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO

A improcedência dos danos morais foi fundamentada pelo fato do extrato juntado pela autora não gozar de credibilidade e confiança suficiente para assegurar a legitimidade das informações.

Em análise ao extrato de negativação juntado pela Autora, verificou-se que a mesma possui inscrição anterior não discutida judicialmente, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, não sendo cabível a indenização pleiteada.

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito, sem indenização por danos morais, ante a ausência de juntada de extrato de negativação idôneo.

A Requerente pugna pela reforma da sentença, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativação indevida.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que, realmente não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente o dano moral sob a alegação de extrato invalido, posto que a ré aponta pela legalidade do débito e pela existência de relação jurídica, tornando-se incontroverso o documento e o fato narrado da ocorrência da negativação, ou seja, a conclusão na sentença sob tal premissa fática é equivocada.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que as alegações da parte autora restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que sofreu restrição indevida em seu nome, e por esta razão pleiteou a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas.

A inscrição discutida em face de ITAU UNIBANCO S.A., foi incluída nos órgãos de proteção ao crédito em 31/05/2017.

Entretanto, em análise ao extrato de negativação juntado pela Autora, verifica-se uma inscrição anterior não discutida judicialmente. Vejamos:

Importante ressaltar que, em que pese a Autora trazer aos autos extrato com apenas a data de ocorrência, é válida a aplicação da Súmula 385 do STJ, nestes casos, haja vista de ser o
único extrato juntado nos autos.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pleito indenizatório, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021